Tribunal: TJMT
Processo: 0008414-10.2014.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008414-10.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (APELANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA

– PREVISÃO NO
ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDER/INDEA Nº 001/2007 -
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.

2 - Embora os Autos de Infração nº 012/040/2007 e nº 013/040/2007, sejam provenientes dos mesmos fatos, inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de multa para a pessoa física (proprietária) e para a pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), a teor do que dispõe o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (110. 001/2007)

4 - A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatório caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PETROVINA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA E CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 8414-10.201-4.811.0003 (Cod. 751232), opostos pelos Apelantes em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Ids 8238802 - Pág. 1 a 8238802 - Pág. 5).

Cuidam-se os autos de Embargos à Execução opostos por PETROVINA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA e CARLOS ERNESTO AUGUSTIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio dos quais se insurge contra a Execução Fiscal (Cód. Nº 739259), que tem por objeto a cobrança de multa de 184 UPF/MT, referente a transporte inadequado de algodão em caroço o que ocasionou derrame da carga na rodovia, previsto no art. 13, IX, alínea i do inciso VI do art. 20, e inciso ll do art. 22 da Lei 8.589/2006 c/c o art. 18.

(Ids. 8238727 - Pág. 10 a 8238728 - Pág. 3).

O débito tem por base o Termo de Inspeção 176/040/2007 e Auto de Infração 012/040/2007, Notificação nº 013/040/20074 e Termo de Inspeção 177/040/2007, representado pela CDA nº 2014472, com valor de R$ 23.776,18 (vinte e três mil setecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) à época da sentença (05/12/2018).

Como causa de pedir, as partes Embargantes asseveraram a ilegalidade das autuações, pugnando pela desconstituição do crédito tributário e levantamento da penhora realizada.

Com o resultado do julgamento pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, houve a interposição do presente recurso de
A
pelação
.

Nas razões recursais apresentadas, arguem os Apelantes, que foram lavrados dois Autos de Infração: o de número 012/040/2007 e o de número 013/040/2007, sendo os dois “
referentes a transporte inadequado de algodão em caroço o que ocasionou derrame da carga na rodovia, previsto no art. 13, IX, alínea i do inciso VI do art. 20, e inciso ll do art. 22 da Lei 8.589/2006 c/c o art. 18”,
no primeiro a autuação foi direcionada ao proprietário, Sr. Carlos Ernesto Augustin, enquanto o segundo teve por sujeito passivo a pessoa jurídica.

Alegam que houve aplicação cumulativa de multa para a pessoa física (proprietária) e para a pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), e que manter a mesma condenação pecuniária a pessoa física e jurídica é punir duas vezes pelo mesmo fato, o que configuraria enriquecimento ilícito do Estado, atitude essa vedada pela legislação pátria - "
non bis in idem
”.

Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar para que seja concedido o efeito suspensivo ao Apelo, e quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença, no sentido de afastar a multa, declarando sua inconstitucionalidade quer diante do princípio do não confisco, do
“
no bis in idem”
e/ou da dupla imputação. E ainda, que se eventualmente não for esse o entendimento, que seja aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quanto ao valor da multa. (Ids. 8238803 - Pág. 1 a 8238803 - Pág. 10).

Con
trarrazões pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 8238807 - Pág. 1 a 8238807 - Pág. 11).

Em que pese os autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO).

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, impõem-se o enfrentamento da preliminar arguida no recurso de Apelação, qual seja a concessão do efeito suspensivo.

Os Apelantes, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 do NCPC, suspendendo-se a eficácia da execução de origem, até o julgamento final do recurso.

O Recurso de Apelação, em regra geral, terá efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1012, “caput” do Código de Processo Civil.

Já as exceções encontram-se expressamente previstas no §1º do mesmo dispositivo legal. Vejamos:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§
1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição

de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela

provisória;

VI - decreta a interdição
”.

Nada obstante, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação deve ser feito em petição autônoma, tenha sido, ou não, distribuído o recurso.

Nesse sentido a doutrina dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, confira-se:

“
A Apelação ainda (...) caso não tenha chegado ao tribunal, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente distribuída entre os órgãos do tribunal competentes para o julgamento da Apelação; se já houve algum relator prevento - porque cuida ou cuidou de um

agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo, por exemplo (art. 930, par. ún., CPC) -, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo fica prevento para a apelação (art. 1.012, § 3º, I CPC).
”

Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que poderá ser concedida sem a ouvida da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido, para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias (art. 218, § 3º do CPC).

“
Caso a Apelação tenha sido distribuída, o requerimento de concessão de efeito suspensivo será formulado em petição simples, incidental aos autos da Apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, § 3º, II, CPC)”.
(in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais..., vol. III, 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 188-189).

No caso concreto, a despeito da literalidade do dispositivo legal e dos ensinamentos doutrinários destacados, observa-se que o pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA - REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVASPRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES – EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada.Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Inconteste o direito do autor ao percebimento de férias, nos termos do art. 39, § 3º, CRFB/88. No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação. (N.U 0027422-10.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” [Destaquei]

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo, face a inadequação da via eleita (recurso em fase de julgamento).

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PETROVINA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA E CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 8414-10.201-4.811.0003 (Cod. 751232), opostos pelos Apelantes em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Ids 8238802 - Pág. 1 a 8238802 - Pág. 5).

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
PETROVINA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA E CARLOS ERNESTO AUGUSTIN, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pelo INDEA/MT, no valor de R$ 23.776,18 (vinte e três mil setecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), inscrito na CDA nº 2014472.

Devidamente citado, opôs Embargos à Execução, requerendo a
extinção da Execução Fiscal desconstituindo-se o crédito tributário, com o consequente levantamento da penhora
on line
efetuada, bem como o levantamento do reforço da penhora realizado.

Após o regular processamento do feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

A Embargante, interpôs o presente Apelo.

Nas razões recursais apresentadas, os Apelante alegam que a lavratura de Autos de Infração no nome da empresa supracitada e em nome de Carlos Ernesto Augustin, sócio e proprietário da empresa, significa punir duas vezes a mesma pessoa por mesmo fato, representado suposto enriquecimento ilícito do Estado que estaria praticando “
bis in idem”
.

A parte requerente aduz também que a multa aplicada não apresenta motivação, de forma que supostamente estaria infringindo o Princípio da Legalidade, por presença de vício formal, e ainda que o valor seria desproporcional ao fato gerador.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Tem-se que o INDEA/MT possui a legitimidade para realizar a execução da vigilância, fiscalização e inspeção, no que concerne a recursos naturais renováveis, incluindo a defesa sanitária animal e vegetal, consoante ao disposto no art. 2º e 3º, VI, da Lei nº 4.171/79.

“Artigo 2º - O INDEA / MT, é órgão coordenador e executor dá política Estadual de Defesa Agropecuária, e têm por finalidade promover a normatização, preservação e fiscalização dos recursos naturais renováveis; fauna, flora e solo, em consonância com as diretrizes do Conselho Estadual do Meio Ambiente CONDEMA; e a execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; inspeção, fiscalização e classificação da produção vegetal e outras atividades afins delegadas
.”

“
Artigo 3º - Compete ao INDEA / MT:

VI – Planejar, coordenar, normatizar e executar as ações de preservação
,
fiscalização dos recursos naturais renováveis: fauna, flora e solo;”

Ainda, a Lei 8.588/2006 em seu art. 2º, §1º e §2º, dispõe acerca da fiscalização e do dever de cumprimento da legislação estadual, referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins, neste sentido vejamos:

“
Art. 2º Compete às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Saúde a fiscalização, o cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins e do que é outorgado pela legislação federal vigente.”

“§ 1º Cabe ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso-INDEA/MT a execução das atividades de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural-SEDER.”

“§ 2º A coordenação e a execução das atividades relativas ao uso, a produção, ao consumo, ao comércio, ao armazenamento, ao transporte, à aplicação, à fiscalização e ao destino final das embalagens de agrotóxicos, afins e resíduos, no território do Estado de Mato Grosso, previstas nesta lei, terão o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda, das Polícias Militar, Rodoviária e Civil do Estado de Mato Grosso e das Polícias Federal e Rodoviária Federal, através de convênio e/ou termo de cooperação técnica.”

Desta forma, resta evidente que a fiscalização, a autuação e aplicação de sanções, nada mais são, de que uma das atribuições do INDEA/MT, comprovando a legitimidade para a aplicação de multa administrativa em face da empresa Apelante.

Analisando detidamente os autos em epígrafe, verifica-se que em tese, a parte Apelante foi autuada por acondicionamento irregular, que resultou no derramamento do caroço de algodão na Rodovia BR-364, tendo sido devidamente notificada, consoante a cópia do Carta de Notificação (ID:
8238729 - Pág. 3).

Importante destacar, que de acordo com o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA nº 001/2007, é de responsabilidade dos transportadores e dos estabelecimentos de origem dos produtos algodoeiros o condicionamento adequado das cargas, e o não cumprimento da medida, sujeita o infrator a aplicação das sanções previstas
na Lei n° 8.589, de 19 de dezembro de 2006,
veja-se:

“
Art. 18. Cargas de produtos algodoeiros deverão ser acondicionadas adequadamente, de forma a não permitir o derramamento nas rodovias ou vias públicas, durante o transporte.

Parágrafo único.
O acondicionamento adequado das cargas de produtos algodoeiros é de responsabilidade dos transportadores e dos estabelecimentos de origem dos produtos algodoeiros.

Art. 3°. 0 não cumprimento das disposições estabelecidas nesta Instrução Normativa e seus anexos sujeitar os infratores a aplicação de penalidades dispostas na Lei n° 8.589, de 19 de dezembro de 2006 e seu regulamento.”

A medida é adotada, haja vista que se faz a eliminação das plantas vivas de algodoeiros na entressafra, para a diminuição na quantidade de pragas que afetam a cultura, isso ocorre em todas as propriedades do Estado.

Na hipótese da ausência de um maior controle do trânsito, ou seja, um acondicionamento correto das cargas de algodão, ocorrerá o derramamento nas vias, estas sementes com umidade adequada germinam e servem de alimento para pragas que causam prejuízos à cultura do algodão.

A fiscalização volante faz-se necessária para coibir o derramamento.

Verifica-se dos autos, que a época do fato, houve uma ampla divulgação para a classe produtora, algodoeiras e transportadoras, da exigência da norma, não havendo a justificativa de desconhecimento das normas previstas no art. 18 da
Lei 8.588/2006.

Quanto a alegação dos Recorrentes a respeito da duplicidade da multa em razão da lavratura de dois Autos de Infração relacionados ao mesmo fato, sendo: um contra PETROVINA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRASPORTES DE CEREAIS LTDA e outro contra CARLOS ERNESTO AUGUSTIN, sócio e proprietário da empresa, configurando enriquecimento ilícito do Estado, “bis in idem”, tenho que não assiste razão às partes Apelantes.

No caso, verifica-se que foram lavrados dois Autos de Infração: o de número 012/040/2007 e o de número 013/040/2007, sendo que no primeiro a autuação foi direcionada ao proprietário, Sr. Carlos Ernesto Augustin, enquanto o segundo teve por sujeito passivo a pessoa jurídica ora Apelante.

Os Autos de Infração referem-se ao mesmo fato, sendo: “
acondicionamento e transporte indevido de caroços de algodão, provenientes da Fazenda Rancho Bravo, de propriedade do embargante
.” (Id.8238729).

Contudo, apesar de oriundo da mesma ocorrência, não há o que se falar em ilegalidade na cumulatividade de multa para a pessoa física (proprietária) e para pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), a teor do que dispõe o artigo 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (110. 001/2007) supracitada.

Ademais, a Execução Fiscal da CDA nº 2014472 advém do Auto de Infração n°013/040/2007, relacionado a condenação aplicada contra a pessoa jurídica do ora Apelante, o que não inviabiliza a cobrança direcionada ao sócio proprietário, descaracterizando-se a duplicidade alegada, ou “
bis in idem”.

Destarte, patentemente há ausência de “bis in idem”.

A empresa Apelante, questiona ainda, a multa fixada no patamar de 100% (cem por cento) e seu caráter confiscatório.

Pois bem.

Tem-se que a multa estipulada não tem efeito confiscatório, haja vista possuir os requisitos legais necessários, constando na CDA, sua fundamentação legal e sua forma de cálculo.

A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES
. 1
. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
. (STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, Processo Eletrônico DJe-289 DIVULG 14-12-2017 Public 15-12-2017)” (Destaquei).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – NOMES DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA COMO CORRESPONSÁVEIS – VALIDADE DA CDA – PREFACIAIS AFASTADAS. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a constituição do crédito tributário se dado dentro do prazo estabelecido pelo art. 173, inciso I, da Lei 6830/80, nada há o que se falar em decadência. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução.
Impossível se mostra a redução da multa administrativa aplicada no percentual próximo de cem por cento (100%) do valor do tributo, visto que não possui ela natureza confiscatória, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, bem como a gravidade da conduta perpetrada.
(N.U 0030372-40.2011.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)” (Destaquei)

Nesse norte, a multa prevista pelo art. 13, IX, alínea “i” do inciso VI do art. 20, e inciso ll do art. 22 da Lei 8.589/2006 c/c o art. 18, não ofende o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal), muito menos os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021